Tribunal: STF
Processo: ARE 890730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.